Tribunal: TJSP
Processo: 2121061-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer e reparação de danos – Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia (mamoplastia). Descabimento. Paciente diagnosticada com hipertrofia de mama (CID-10 N62). Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer e reparação de danos – Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia (mamoplastia). Descabimento. Paciente diagnosticada com hipertrofia de mama (CID-10 N62). Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Caráter emergencial do procedimento não comprovado – Necessidade de instrução processual, com observância do contraditório e devida dilação probatória, principalmente no que diz a respeito à apuração da obrigatoriedade do custeio do ato cirúrgico. Precedente desta C. Câmara – Recurso desprovido.